Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011021-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 304.052.111-04 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará.

Recorrido:
Antônio Alves de Oliveira Filho.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – SEQUESTRO RELÂMPAGO -
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIROS - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará.

Recorrido:
Antônio Alves de Oliveira Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais Cíveis-MT.

Sentença
(Id. 224893712):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenou o banco a restituir o valor de R$
8.683,71 (oito mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

224896714
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011021-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará.

Recorrido:
Antônio Alves de Oliveira Filho.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Na narrativa inicial, o autor informa que possui uma conta junto ao banco recorrente e que, no dia 29/11/2023, estava chegando a sua residência, quando foi surpreendido por bandidos que invadiram a sua casa, utilizando de arma de fogo e tomando sua esposa e filho como reféns, obrigando o autor a realizar transferências bancárias por meio do aplicativo do seu celular.

Aduz que, por volta de 00h00 foi realizada uma transferência de R$
8.683,71 (oito mil e seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) e que após o ocorrido foi registrado um boletim de ocorrência, na manhã do dia 29/11/2023, por sua cunhada
.

Alega que a gerente da sua conta informou que o banco não cobriria o prejuízo ocorrido e que depois disso realizou reclamação no PROCON, mas não obteve resposta.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada e que
não pode ser responsabilizada por ações de terceiros
.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, o banco não logrou êxito em comprovar que as operações realizadas durante o sequestro condiziam com as regularmente realizadas pelo autor.

Assim, haverá a responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade.

Com efeito, a reparação do dano material é de rigor, pois configurado o dever de restituição dos valores retirados da conta do autor mediante violenta e grave ameaça.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO – SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE ZELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – FALHA DO SERVIÇO E TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição bancária não logrou êxito em atestar que as operações realizadas durante o sequestro relâmpago condiziam com aquelas regularmente realizadas pela correntista. Logo, em razão de seu dever de fiscalização, tem o dever de restituir o valor integral das transações realizadas por meio de coação.

2. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito. Deste modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente não pode ser considerada mero aborrecimento, ensejando a reparação de ordem moral.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1034608-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)
”.

Portando, configurada a falha na prestação de serviço, ante a ausência de fiscalização em relação à movimentação irregular na conta de seu cliente, ainda mais considerando o horário das transações.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024